Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707364-19.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T. V. G. L. REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEI DA CONCEICAO LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração para rediscussão do mérito recursal no prazo de dez (10) dias, considerada a prerrogativa de prazo maior para a Defensoria Pública, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a complementação, alteração ou qualquer modificação são vedadas no prazo para manifestação em atenção ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator